Tribunal: STF
Processo: MS 27115
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL 
   DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA 
   LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - NÃO-CONHECIMENTO DO 
   "WRIT" - PRETENDIDO CONHECIMENTO DA CAUSA COMO RECLAMAÇÃO - 
   IMPOSSIBILIDADE - INVOCAÇÃO, COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA, DE 
   ENUNCIADO SUMULAR FORMULADO POR ESTA SUPREMA CORTE E DESPROVIDO 
   DE EFEITO VINCULANTE - DESCABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO - 
   REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - IMPROVIMENTO DO RECURSO DE 
   AGRAVO.

- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência 
   originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado 
   contra atos ou omissões imputados aos Tribunais de Justiça dos 
   Estados ou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
   Territórios. Súmula 330/STF e Súmula 624/STF. Precedentes.

- 
   Compete, ao próprio Tribunal de Justiça, processar e julgar, 
   originariamente, mandado de segurança impetrado contra atos dele 
   emanados, eis que a norma inscrita no art. 21, inciso VI, da 
   LOMAN foi integralmente recebida pela vigente Constituição da 
   República. Precedentes.

- Inviável, processualmente, a 
   conversão da ação de mandado de segurança em reclamação, 
   notadamente porque não cabe nem tem pertinência o instrumento 
   constitucional da reclamação, quando utilizado para fazer 
   prevalecer a autoridade de enunciado sumular emanado do Supremo 
   Tribunal Federal, mas destituído de eficácia vinculante. 
   Admissibilidade da reclamação, no entanto, tratando-se de 
   formulação sumular, se se cuidar de súmula do Supremo Tribunal 
   Federal, impregnada de efeito vinculante (CF, art. 103-A, § 3º). 
   Inocorrência na espécie.